Tribunal: TJDFT
Processo: 0728606-06.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PONTE DE PISTA ÚNICA. PREFERÊNCIA DE PASSAGEM DA RECORRIDA. INOBSERVÂNCIA PELO RECORRENTE. TESTEMUNHA QUE CORROBORA A VERSÃO DA AUTORA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial e condenou o requerido a pagar o valor de R$ 6.496,99, relativo ao conserto do veículo da autora. Em suas razões, o recorrente sustenta que não restou demonstrado que a autora já estivesse cruzando a ponte e que estivesse em velocidade reduzida. Sustenta que é o caso de culpa concorrente e pede a reforma da sentença, a fim de julgar improcedente o pedido inicial.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Preparo dispensado, tendo em vista que o recorrente comprovou a condição de hipossuficiência, fazendo jus ao benefício da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas, id. 76959670.
3. Aplica-se ao caso o disposto no art. 6o da Lei no 9.099/95, segundo o qual o Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum. No caso em tela, analisando as jungidas pelas partes, notadamente o depoimento da testemunha Christian, nota-se que a autora trafegava pela ponte, que opera em pista única, devendo os condutores atentarem para as condições de trafegabilidade, observando a preferência do veículo que ingressa primeiro na via.
4. No trânsito, a segurança constitui princípio basilar e de ordem pública, razão pela qual o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) estabelece regras precisas acerca da circulação e da preferência de passagem. O artigo 29 do CTB dispõe sobre a forma de utilização das vias terrestres, impondo aos condutores o dever de observância de normas de prudência, cooperação e respeito mútuo, sempre com vistas à prevenção de acidentes. Dentre essas normas, destaca-se a regra segundo a qual, em cruzamentos não sinalizados, o condutor que vier pela direita tem a preferência de passagem, salvo exceções expressamente previstas em lei.
5. Nessa linha, em situações em que não há sinalização semafórica ou indicativa de preferência, a correta aplicação do artigo 29, inciso III, do CTB, é imprescindível para assegurar a fluidez do tráfego e a proteção da integridade física dos usuários da via. A observância do preceito legal evita a adoção de condutas arbitrárias por parte dos condutores e reduz significativamente o risco de colisões, especialmente nos cruzamentos, locais de maior vulnerabilidade no tráfego urbano.
6. Logo, o respeito às disposições do artigo 29 do CTB, além de se constituir em dever jurídico dos condutores, representa a concretização do princípio da confiança e da cooperação no trânsito, pilares indispensáveis à harmonia da circulação viária. O descumprimento dessas regras não apenas caracteriza infração de trânsito, mas também pode ensejar responsabilização civil e penal, na medida em que o desrespeito à preferência legal se revela causa determinante de acidentes e viola o dever geral de cautela imposto a todos os motoristas.
7. A distribuição do ônus da prova, à luz da teoria da carga dinâmica, admite que o magistrado atribua a responsabilidade probatória à parte que detém melhores condições de produzi-la, em atenção aos princípios da cooperação, da boa-fé e da efetividade processual, consoante autoriza o art. 373, §1o, do Código de Processo Civil. Tal mecanismo busca evitar que a rigidez da regra tradicional de distribuição do ônus da prova resulte em desequilíbrio processual, assegurando que a verdade dos fatos seja alcançada de forma mais justa e adequada às peculiaridades do caso concreto.
8. No caso em análise, embora o recorrente tenha mencionado a necessidade de observância ao princípio do contraditório, não indicou provas a serem produzidas, tampouco se manifestou acerca da juntada do depoimento da testemunha da autora, o qual se revela conclusivo e confirma a versão por ela apresentada. Estando presentes todos os requisitos legais para a configuração da responsabilidade civil da recorrente, impõe-se o dever de indenizar. Assim, a sentença deve ser mantida nos exatos termos em que foi proferida.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. Condeno a recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995. No entanto, suspendo a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora concedida (art. 98 do CPC).
11. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9099/95.